Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULO IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTAS DE ÁGUA. CAESB. TEMA 414 DO STJ. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL AFERIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CÁLCULO DO VALOR. METODOLOGIA HÍBRIDA. INSERÇÃO NAS FAIXAS PROGRESSIVAS PELO CONSUMO GLOBAL AFERIDO. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO INAPLICÁVEL AO CASO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NECESSIDADE DE A SENTENÇA SER LIQUIDADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ainda que a controvérsia acerca do cálculo impugnado seja parte integrante do mérito do processo, não há defeito de fundamentação se a sentença acolheu o argumento com base na distribuição do ônus da prova, em especial porque não foi indeferida medida instrutória requerida pela parte.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo 414), firmou o entendimento de que é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, se houver único hidrômetro no local, de forma que a cobrança deve se dar pelo consumo real aferido.

3. Tendo havido a indevida multiplicação do número de unidades existente no condomínio pelo valor de referência (ou seja, pelo mínimo de consumo por unidade habitacional, de 10 m3), deve ser declarada a ilegalidade das contas referentes ao período impugnado, com a consequente restituição do valor pago a mais, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Quanto ao método de cálculo do valor a ser restituído, a ser apurado em liquidação de sentença, os condomínios edilícios que não dispõem de hidrometração individualizada são classificados como uma única unidade de consumo residencial, pois é a estrutura do condomínio que está ligada à instalação hidráulica independente.

5. A cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, devendo ser desconsiderado o número de economias no imóvel.

6. A mera interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto não implica em declaração de inconstitucionalidade, tampouco viola a cláusula de reserva do plenário.

7. Mesmo procedente o pedido de restituição do indébito, a rejeição dos fundamentos que embasaram o cálculo impugnado pelo réu caracteriza sucumbência parcial do autor.

8. Como a própria existência de valores a serem restituídos depende de posterior liquidação do julgado, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o proveito econômico eventualmente obtido e, se irrisório ou muito baixo, com base no valor da causa.

9. Apelação parcialmente provida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Unânime.